Tribunal: STF
Processo: RE 1232715
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE PPP E DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. RADIAÇÃO. CALOR. FUMOS METÁLICOS. CONCESSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    1. Pretensão de obter aposentadoria especial, mediante reconhecimento do tempo de serviço de natureza especial compreendido nos períodos de 03/07/1979 a 19/07/1983, 30/08/1983 a 05/04/1984, 02/07/1984 a 16/03/1986, 30/04/1986 a 27/02/1987, 13/04/1987 a 08/12/1987, 10/02/1988 a 14/03/1988, 02/04/1988 a 05/08/1988, 13/04/1989 a 02/08/1990 e 01/12/1990 a 03/11/2010.
    2. Nos termos do art. 57, da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, consistindo numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário do benefício.
    3. Entretanto, até 28/04/1995, admitia-se o reconhecimento do tempo de serviço especial com base apenas na categoria profissional do trabalhador. Posteriormente, e até 05/03/1997, passou-se a exigir a comprovação da efetiva submissão aos agentes perniciosos, por intermédio dos formulários SB-40 e DSS-8030, em razão do advento da Lei n° 9.032/95.
    4. Em sequência, no intervalo de 06/03/1997 a 31/12/2003, houve a necessidade de comprovação da referida submissão por intermédio de laudo técnico, por disposição do Decreto n° 2.172/97, regulamentador da Medida Provisória n° 1.523/1996.
    5. Finalmente, a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) do segurado, como substitutivo dos formulários e laudo pericial, ante a regulamentação do art. 58, §4° da Lei n° 8.213/91 pelo Decreto n° 4.032/01.
    6. A apresentação do Laudo Técnico será exigida para os períodos de atividade exercida sob condições especiais apenas a partir de 14 de outubro de 1996, exceto no caso do agente nocivo ruído, que exige apresentação de laudo para os períodos declarados.
    7. A natureza especial do serviço prestado na função de Soldador é decorrência de mera presunção legal, porquanto enquadrada no Anexo do Decreto n° 53.831/64, sob o Código 2.5.3, bastando para o seu reconhecimento, até a edição da Lei n° 9.032/95, a comprovação do vínculo empregatício do segurado na categoria profissional indicada pelo tempo declarado. Assim, é certa a insalubridade do serviço desempenhado pelo autor na referida função durante os períodos postulados anteriores ao advento do mencionado diploma legal.
    8. No período de 01/12/1990 a 03/11/2010, o autor exerceu atividade de natureza especial junto à Fundição Uberaba, na função de Soldador, de forma habitual e permanente, tendo como agentes nocivos ruído acima de 85 dB´s, radiação não ionizante, calor e fumos metálicos, consoante Perfil Profissiográfico Previdenciário e Dosimetria de Ruído, assinados por Engenheiro de Segurança do Trabalho, devendo o tempo de serviço exercido ser considerado de natureza especial para fins de concessão da respectiva aposentadoria.
    9. O tempo de serviço em todos os períodos relacionados deve ser computado como atividade especial, de forma que deve ser concedido o benefício de aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.213/91, desde o requerimento administrativo.
    10. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento das ADINS 4357 e 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5° da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1-F da Lei 9.494/97, de forma que se deve restabelecer ao status quo ante. Assim, à falta de recurso da parte autora e para não recorrer em reformatio in pejus, a condenação em juros moratórios e correção monetária deverá ser mantida nos termos da sentença.
    11. A autarquia-ré é isenta do pagamento de custas processuais nos termos do art. 4°, inciso I, da Lei. 9.289/96.
    12. Remessa oficial parcialmente provida, apenas para isentar a autarquia do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 4°, inciso I da Lei 9.289/96” (págs. 28-29 do documento eletrônico 2). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alega-se violação dos arts. 2°; 5°, caput, LIV e LV; 37, caput; 93, IX; 195, § 5°; 201, caput e § 1°, da mesma Carta.
    Tendo em vista o julgamento do ARE 664.335/SC (Tema 555 da Repercussão Geral), o Tribunal Regional Federal da 5ª Região emitiu juízo de admissibilidade ao recurso extraordinário sobrestado, tendo negado seguimento ao apelo extremo (pág. 156 do documento eletrônico 2).
    O INSS interpôs agravo interno, com fundamento no art. 1.031, § 2º, do CPC, em face da decisão que negou seguimento ao RE (pág. 160 do documento eletrônico 2). 
    Houve reconsideração da decisão agravada para determinar que, nos termos do art. 1030, II, do CPC, fossem remetidos os presentes autos ao órgão julgador originário do TRF-5, para, se assim entendesse, realizar juízo de retratação (pág. 171 do documento eletrônico 2).
    A Quarta Turma daquele Tribunal Regional concluiu que a decisão exarada no acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada pelo STF no julgamento do ARE 664.335/SC, motivo pelo qual manteve o acórdão que negou provimento aos embargos declaratórios do INSS (pág. 177 do documento eletrônico 2).
    Devolvidos os autos à Vice-Presidência do TRF-5, foi determinada a remessa do RE, nos termos do art. 1.041 do CPC, ao STF. 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
    Além disso, o Tribunal de origem decidiu a lide nos seguintes termos: 
    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DE PPP E DE LAUDO TÉCNICO PERICIAL. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. RADIAÇÃO. CALOR. FUMOS METÁLICOS. CONCESSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    1. Pretensão de obter aposentadoria especial, mediante o reconhecimento de tempo de serviço de natureza especial, compreendido nos períodos de 03/07/1979 a 19/07/1983, 30/08/1983 a 05/04/1984, 02/07/1984 a 16/03/1986, 30/04/1986 a 27/02/1987, 13/04/1987 a 08/12/1987, 10/02/1988 a 05/08/1988, 13/04/1989 a 02/08/1990 e 01/12/1990 a 03/11/2010.
    2. Nos termos do art. 57, da Lei n° 8.213/91, a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, consistindo numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário do benefício.
    3. Entretanto, até 28/04/1985, admitia-se o reconhecimento do tempo de serviço especial com base apenas na categoria profissional do trabalhador. Posteriormente, e até 05/03/1997, passou-se a exigir a comprovação da efetiva submissão aos agentes perniciosos, por intermédio dos formulários SB-40 e DSS-8030, em razão do advento da Lei n° 9.032/95.
    4. Em sequência, no intervalo de 06/03/1997 a 31/12/2003, houve a necessidade de comprovação da referida submissão por intermédio de laudo técnico, por disposição do Decreto n° 2.172/97, regulamentador da Medida Provisória n° 1.523/1996.
    5. Finalmente, a partir de 01/01/2004, passou-se a exigir o Perfil Prossiográfico Previdenciário do segurado, como substituto dos formulários e laudo pericial, ante a regulamentação do art. 58, § 4° da Lei n° 8.213/91, pelo Decreto n° 4.032/01.
    6. A apresentação do Laudo Técnico será exigida para os períodos de atividade exercida sob condições especiais apenas a partir de outubro de 1996, exceto no caso do agente nocivo ruído, que exige a apresentação de laudo para todos os períodos declarados.
    7. A natureza especial do serviço prestado na função de soldador é decorrência de mera presunção legal, porquanto enquadrada no Anexo do Decreto n° 53.831/64, sob o Código 2.5.3, bastando para o seu reconhecimento, até a edição da Lei 9.032/95, a comprovação do vínculo empregatício do segurado na categoria profissional indicada pelo tempo declarado. Assim, é certa a insalubridade do serviço desempenhado pelo autor na referida função durante os períodos postulados anteriores ao advento do mencionado diploma legal.
    8. No período de 01/12/1990 a 03/11/1990, o autor exerceu atividade de natureza especial junto à Fundição Uberaba, na função de Soldador, de forma habitual e permanente, tendo como agentes nocivos ruído acima de 85 dB,s, radiação não ionizante, calor e fumos metálicos, consoante Perfil Prossiográfico Previdenciário e Dosimetria de Ruído, assinados por Engenheiro de Segurança do Trabalho, devendo o tempo de serviço exercido ser considerado de natureza especial para fins de concessão da respectiva aposentadoria.
    9. O tempo de serviço em todos os períodos relacionados deve ser computado como atividade especial, de forma que deve ser concedido o benefício da aposentadoria especial, nos termos do art. 57 da Lei n° 8.213/91, desde o requerimento administrativo.
    10. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, no julgamento das ADINS 4357 e 4425, reconheceu, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5° da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1-F da Lei 9.494/97, de forma que deve se estabelecer o status quo ante. Assim, à falta de recurso da parte autora e para não recorrer em reformatio in pejus, a condenação em juros moratórios e correção monetária deverá ser mantida nos termos da sentença.
    11. A autarquia-ré é isenta do pagamento de custas processuais nos termos do art. 4°, inciso I, da Lei 9.289/96.
    12. Remessa oficial parcialmente provida, apenas para isentar a autarquia do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 4°, inciso I, da Lei n° 9.289/96” (págs. 28-29 do documento eletrônico 2).
    Em relação ao Tema 555 de Repercussão Geral, em que se discutiu o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, foram traçadas as seguintes diretrizes no julgamento do ARE 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    9. A interpretação do instituto de aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em ´condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física´.
    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.
    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração Pública e o Judiciário é pelo reconhecimento do benefício da aposentadoria especial. Isso porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.
    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal, constata-se que, apesar do uso do Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até mesmo no patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados às perdas auditivas.
    […]
    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso, é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam a sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores.
    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.
    15. Agravo conhecido para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.” 
    No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, ao realizar o juízo de adequação a esse tema (art. 1.040, II, do CPC), manteve a decisão que negou provimento à remessa necessária, nos seguintes termos:
    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA. DECISÃO DO STF (RE 664335/SC). EPI. EXPOSIÇÃO A RUÍDO, CALOR E AGENTES QUÍMICOS. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÃNCIA COM A SUPREMA CORTE. DESNECESSIDADE DE AJUSTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS.
    1 – Hipótese em que os autos retornaram da Vice-Presidência desta Corte, a fim de que esta Colenda Turma, se for o caso, ajuste o acórdão proferido nos embargos de declaração, ante a decisão proferia pela Corte Suprema (ARE n° 664.335), sob o regime de repercussão geral. 
    2 – No julgamento originário, a Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração, mantendo o acórdão que deu parcial provimento aos embargos de declaração do INSS para tão somente isentá-la das custas processuais.
    3 – O Plenário do Egrégio STF, quando do julgamento da ARE n° 664335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014 (Repercussão Geral), entendeu que o direito á aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à saúde. Assim, se o Equipamento de Proteção Individual for realmente capaz de neutralizar a nocividade, o trabalhador não terá direito à concessão da aposentadoria especial, a exceção ao agente físico ruído acima dos limites legais de tolerância, vez que mesmo que o PPP diga que o EPI é eficaz, o segurado terá direito à aposentadoria especial.
    4 – Caso em que o autor durante o desempenho de sua função de soldador esteve exposto de forma habitual e permanente a agentes prejudiciais à saúde (ruído e calor, acima do limite de tolerância), além de radiações não ionizantes e fumos metálicos. Embora o PPP tenha apontado que o EPI foi eficaz em relação aos agentes insalubres ´ruído e radiações não ionizantes e fumos metálicos´, a Corte Suprema (ARE n° 664.335/SC) firmou o entendimento no sentido de que, em relação ao agente físico ruído acima dos limites legais de tolerância, ainda que a PPP diga que o EPI é eficaz, o segurado terá direito à aposentadoria especial. Ademais, cabe ressaltar que, no presente caso, o equipamento não foi eficaz em relação ao agente físico ´calor´ a que o demandante esteve exposto no desempenho de sua função. 
    5 – Desnecessidade de adequação do acórdão recorrido, porquanto está em consonância com a orientação firmada pelo STF (ARE 664.335/SC), julgado em sede de repercussão geral. 
    6 – Mantido o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração do INSS, com a devolução dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal” (pág. 182 do documento eletrônico 2).
    Nesse contexto, observa-se que o Tribunal a quo decidiu a questão posta nos autos com fundamento na jurisprudência do STF, na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 57 da Lei 8.213/1991; Lei 9.732/1998; Decreto 53.831/1964; Decreto 3.048/1999; e Decreto 4.882/2003), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 279 desta Corte. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido.
    Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais, versa sobre tema infraconstitucional” (AI 841.047-RG/RS, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 806.029-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No tocante à fonte de custeio da aposentadoria especial, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da autoaplicabilidade das normas inscritas no art. 195, § 5°, e art. 201, § 1°, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco trecho da ementa do ARE 664.335/SC, assim ementado:
    […] 
    4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.
    5. A norma inscrita no art. 195, § 5°, da CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, §1°, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.
    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento de previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88 e depois da Medida Provisória n° 1.729/98, posteriormente convertida na Lei n° 9.372, de 11 de dezembro de 1988. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os § 6° e § 7° no art. 57 da Lei n° 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição respectivamente.
    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei n° 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente hígido a seus trabalhadores.
    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudicais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 8°), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.
    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saída ou a integridade física”. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator